Tribunal: TJES
Processo: 0001473-23.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001473-23.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WELBER LOPES BARBOSA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO E AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA ROBUSTA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que condenou o réu pela prática de vias de fato (art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/1941) e de duas ameaças (art. 147,
caput
, do Código Penal), em continuidade delitiva e concurso material (arts. 71 e 69, do CP), no contexto da Lei nº 11.340/2006. A defesa requereu a absolvição por insuficiência probatória; subsidiariamente, a redução das penas e sua substituição por restritivas de direitos, bem como a fixação de honorários à advogada dativa na fase recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação; (ii) analisar se há interesse recursal quanto à redução das penas-base já fixadas no mínimo legal; (iii) avaliar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; (iv) deliberar sobre a fixação de honorários advocatícios à defensora dativa pela atuação em grau recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os elementos fáticos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal demonstraram a presença de elementos de autoria e de materialidade relativos aos crimes de ameaça e da contravenção penal de vias de fato, praticados no âmbito doméstico ou familiar.
Salienta-se que, nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, ampara a prolação da sentença condenatória, razão pela qual mostra-se incabível o acolhimento da pretensão recursal.
O Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, aliado à Recomendação nº 128, do CNJ, legitima a valoração qualificada da palavra da vítima mulher em casos de violência de gênero, como manifestação do princípio da igualdade material.
A pena foi fixada no mínimo legal para ambas as infrações, razão pela qual não há interesse recursal na pretensão de redução, nos termos do art. 577, parágrafo único, do CPP.
A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é vedada pela Súmula 588, do STJ, diante da prática de crime com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico.
Fixação de honorários advocatícios pela atuação da advogada dativa nesta seara recursal, estabelecido com base no grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pela advogada e o tempo exigido para o seu serviço, a serem custeados pelo Estado. Ressalta-se que o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 não vincula o órgão julgador para o arbitramento de honorários advocatícios recursais. Precedente do STJ.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, I e LV; CP, arts. 44, I; 69; 71; 147, caput; Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 21; Lei nº 11.340/2006; CPP, arts. 577, parágrafo único, e 3º; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 588; STJ, AgRg-HC 811.126, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJE 28/09/2023; STJ, AREsp 1.338.938, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJE 30/08/2018; TJES, Apelação Criminal 020180018622, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 16/11/2022, DJe 30/11/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0001473-23.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELBER LOPES BARBOSA

Advogado(s) do reclamante: JACIARA SANTOS SCHOT

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
WELBER LOPES BARBOSA
, inconformado com a
s
entença prolatada pel
o

magistrad
o

da
4
ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Cachoeiro de Itapemirim
(
id 14808978
)
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra que:

[...] no dia 13 de fevereiro de 2021, na rua Gabriel da Rosa Machado, nº 187, bairro Novo Parque, nesta cidade, o Denunciado, no âmbito de relação íntima de afeto,
praticou vias de fato
contra sua ex-companheira e vítima J. G. C.. Revela ainda que, no mesmo dia e em outra data, o Denunciado a
amea
ç
ou
, por palavras de causar mal injusto e grave.

Extrai-se dos autos que Denunciado e vítima conviveram, maritalmente, estando separados, e não possuem filhos em comum.

No dia 13 de fevereiro de 2021, o casal discutiu dentro de casa, oportunidade em que o Denunciado, não aceitando a separação manifestada pela vítima, desferiu-lhe um soco na boca. Ato contínuo, o Denunciado afirmou que onde ele a encontrasse iria matá-la.

Emerge dos autos que, no dia 17 de fevereiro de 2021, o Denunciado abordou a vítima no meio da rua, fazendo novas ameaças de morte, sendo auxiliada por duas pessoas desconhecidas que passavam pelo local.

Assim procedendo, está o Denunciado incurso nas reprimendas das infrações penais previstas no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 e art. 147, caput, do Código Penal (duas vezes), na forma do art. 69, do Código Penal, nas circunstâncias previstas pela Lei nº 11.340/06.

Diante dos fatos acima apontados, e a
pós desenvolvimento regular e válido do processo,
o

magistrad
o
de
primeira
instância acolheu
a
pretensão punitiva estatal
e
,
via de consequência,
condenou o
acusado
WELBER LOPES BARBOSA

na
s
sanç
ões

do art
igo
21, do Decreto-Lei n
º
3.688/
19
41, e
do
art
igo
147,
caput
, duas vezes, na forma do art
igo
71, tudo na forma do art
igo
69,
todos
do Código Penal, nas circunstâncias da Lei nº 11.340/
20
06
,
às penas de
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples
,
para cumprimento em regime
aberto, além do pagamento da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de dano moral em favor da vítima
.

Em suas razões recursais, a defesa requer a absolvição do apelante sob a alegação de ausência de provas
capazes de sustentar o decreto condenatório
. De forma subsidiária, pleiteia a redução das penas aplicadas, com a consequente substituição da pena corpórea nos termos do artigo 44, do Código Penal. Por fim, postula o arbitramento de honorários advocatícios pela sua atuação na fase recursal.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

I
nicialmente,
acerca do pedido
absolutório formulado
, tenho que o mesmo não merece acolhimento.

Nessa senda, destaco que a materialidade delitiva dos crimes restaram comprovadas nos autos por meio do Boletim Unificado de fls. 06/07-verso, do andamento processual de fl. 20 e
d
a certidão de fls. 30/
43
,

todos
dos autos
físicos
(
conteúdo digitalizado no id 14808969
)
,
e
ainda,
pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual
.

Quanto à autoria, passo a tecer algumas considerações.

D
estaco que
WELBER LOPES BARBOSA
,
perante a autoridade policial (fl.
23

dos autos
físicos –

conteúdo digitalizado no id 14808969
),
permaneceu em silêncio.

Importante salientar, que apesar de devidamente intimado, o acusado não compareceu à audiência de instrução e julgamento designada para seu interrogatório, razão pela qual fora decretada a sua revelia.

Já
a vítima J. G. C., em sede investigativa à
s

fls.
08/08
-verso

do
s
autos físicos
(
conteúdo digitalizado no id 14808969
)
,
narrou com detalhes os fatos
ocorridos
que resultaram na presente ação penal
,
in verbis
:

[...] QUE: A VITIMA INFOR
M
A QUE CONVIVEU MARITALMENTE COM
O
NACIONAL WELBER LOPES BARBOSA E ATUALMENTE EST
Ã
O SEPARADOS DE CORPOS; QUE TEM UM FILHO DE OUTRO RELACIONAMENTO;
QUE JÁ FOI AGREDIDA VERBALMENTE E FISICAMENTE EM OUTRAS OCASIÕES, MAS N
Ã
O FEZ REGISTROS DE OCORRÊNCIAS
; QUE DECIDIU SE SEPARAR E PEDIU PARA QUE ELE FOSSE EMBORA DE CASA;
QUE NO SÁBADO, 13 DE FEVEREIRO DE 2021 INFORMA QUE ESTAVA EM SUA RESIDÊNCIA QUANDO
W
ELBER CHEGOU A DISCUTIR POR N
Ã
O ACEITAR A SEPARA
ÇÃO
; QUE ELE DIZIA QUE ONDE ELE A ENCONTRAR VAI MATÁ-LA; QUE ANTES DELE SAIR, DESFERIU UM SOCO EM SUA BOCA, CAUSANDO U
M
CORTE; QUE NA DATA DE 17 DE FEVEREIRO, ENQUANTO SE DIRIRIGIA ATÉ A CASA DE UMA AMIGA, FOI ABORDADA POR WELBER QUE NOVAMENTE FEZ AMEAÇAS DE MORTE, QUE N
Ã
O A DEIXARÁ EM PAZ E QUE IRÁ AZER ALGO CONTRA SUA VIDA; QUE NOVAMENTE FOI AGREDIDA POR ELE COM SOCOS NAS COSTAS
; QUE WELBER AINDA PEGOU
O
SEU CELULAR E LEVOU COM ELE; QUE FOI AUXILIADA POR DUAS PESSOAS DECONHECIDAS QUE PASSAVAM NO LOCAL; QUE MANIFESTA
O
DESEJO DE REPRESENTAR CRIMINALMENTE EM DESFAVOR DE WELBER E REQUER MEDIDAS PROTETIVAS, POIS TEME POR SUA VIDA.
[...].
(sic).

A
o prestar declarações em juízo
(
arquivo audiovisual incluso no
link
acostado no id 14808981
)
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a ofendida confirmou toda a narrativa feita perante a autoridade policial,

conforme transcrição constante na sentença ora objurgada:

[...].
Nesse sentido, a vítima, em Juízo, afirmou: que o réupraticou os fatos por não aceitar o término do relacionamento.
Que o réu desferiu um soco e pegou seu celular. Que o soco acertou sua boca. Que quando foi à Delegacia sua boca ainda estava inchada e cortada. Que o réu também lhe ameaçou, dizendo que onde a encontrasse iria fazer algo de ruim em face dela. Que este fato ocorreu em sua casa
. Que não fez o exame de lesão corporal porque sua mãe ficou com medo de que o réu fizesse algo contra ela.
Que o réu também lhe ameaçou na rua
. Que duas pessoas entraram na frente. Que não tem mais problema com o réu
[...]
.

Posto isso, s
aliento que, entendo que o conjunto probatório dos autos é suficiente para a configuração do
s

delitos
a ele imputado
s
.

Ademais, ressalto que não é caso de aplicação do princípio
in dubio pro reo
, pois as provas produzidas superam o estado de dúvida quanto à atribuição dos fatos narrados.
Nessa linha, importante destacar que não se está negando vigência ao referido princípio
,
mas ao contrário disso, busca-se ressaltar a importância do fato de que o réu não assume no processo qualquer compromisso com a verdade, tampouco com a lealdade processual, sendo certo que a versão apresentada pela vítima e pela
s
testemunha
s
,
neste caso
, deve prevalecer.

Ressalta-se que a palavra harmônica e coerente da vítima, nos crimes sujeitos ao regramento da
Lei Maria da Penha
, constitui inegável meio de prova, mormente porque, na maioria dos casos, os delitos dessa natureza ocorrem sem a presença de testemunhas, devendo-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente como no caso dos autos em que ela recorre à força policial e ao Poder Judiciário, revelando o real temor em que se encontra.

Sobre o tema, importante
destacar que
o

Protocolo para
J
ulgamento com Perspectiva de Gênero 2021,
cuja recomendação de observância no âmbito de todos os órgãos do Poder Judiciário brasileiro decorre da Recomendação nº 128, do Conselho Nacional de Justiça,
expõe que “
Faz parte do julgamento com perspectiva de gênero a alta valoração das declarações da mulher vítima de violência de gênero, não se cogitando de desequilíbrio processual. O peso probatório diferenciado se legitima pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídica processual, qualificando-se a atividade jurisdicional, desenvolvida nesses moldes, como imparcial e de acordo com o aspecto material do princípio da igualdade (art. 5º, inciso I, da Constituição Federal)
”.

Ademais, não há nos autos elementos que causam descrédito aos seus relatos ou qualquer indício de que a vítima tenha faltado com a verdade para prejudicar o acusado.

Também não se pode olvidar que nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, ampara a prolação de uma sentença condenatória, em especial por inexistir nos autos elementos que causam descrédito aos seus relatos ou qualquer indício de que a ofendida tenha faltado com a verdade para prejudicar o acusado.

Nesse sentido, têm-se entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL AMEAÇA CONTRA MULHER PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO/FAMILIAR ART. 147, DO CÓDIGO PENAL ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE - PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - Provadas materialidade e autoria do crime a recair sobre o apelante, impossível falar em absolvição por insuficiência probatória.
2 - A palavra da vítima reveste-se de especial relevância na elucidação de casos de violência doméstica ou familiar.
3 - Em se tratando do delito de ameaça, por ser crime formal, não se exige resultado naturalístico,
a ameaça resta consumada com a promessa de mal injusto e grave, não necessitando da ocorrência do resultado prometido. Na hipótese, nota-se, inclusive, que as ameaças causaram tanto temor à vítima que a mesma chegou a requerer medidas protetivas de urgência.
4 - Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 020180018622, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/11/2022, Data da Publicação no Diário: 30/11/2022).

P
ortanto
, verifico que
a prova amealhada é suficiente para demonstrar
a prática d
o
crime de
ameaça

e
da contravenção penal de
vias de fato
em face da vítima
J. G. C.
,
praticados
pelo seu
então
ex-
companheiro
WELBER LOPES BARBOSA
,
ora recorrente, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher,
razão pela qual
não há que se acolher o pleito absolutório, devendo ser mantida sua condenação.

Prosseguindo, quanto ao pedido de redução das penas-bases aplicadas, melhor sorte não assiste à defesa.

Nessa senda, destaco que para que as razões de irresignação sejam apreciadas, é necessário que elas preencham os chamados pressupostos de admissibilidade.

Por oportuno, saliento que o artigo 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal, dispõe que só pode recorrer aquele que tenha algum interesse na reforma ou modificação da decisão.

Art. 577. O recurso poderá ser interposto pelo Ministério Público, ou pelo querelante, ou pelo réu, seu procurador ou seu defensor.

Parágrafo único. Não se admitirá, entretanto, recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão.

Desse modo, cumpre ressaltar que o interesse em recorrer está ligado a sucumbência e prejuízo.

Por ser extremamente oportuno, destaco que as penas basilares para
o
crime de
ameaça

e
para
a contravenção penal de
vias de fato
já foram fixadas nos mínimos legais previstos,

quais sejam, 01 (um) mês de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples
.

Diante deste fato, é patente a ausência do pressuposto subjetivo de admissibilidade, qual seja, o interesse em recorrer, no que tange o pedido de
redução da
s
pena
s
-base
s
aplicada
s
, devendo tal
pleito não ser conhecido.

Na sequência,
a
defesa pugna pela substituição da pena corpórea nos termos do artigo 44, do Código Penal, todavia, entendo que também não lhe assiste razão, tendo vista a Súmula nº 588, do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Súmula nº 588, STJ: A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Ademais, urge salientar que os crimes foram praticados com violência e grave ameaça à pessoa, razão pela qual a substituição também não seria cabível, por não preenchimento do requisito do inciso I, do artigo 44, do Código Penal.

Sobre o tema, ainda colaciono o
s
seguinte
s
aresto
s
do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVOS REGIMENTAIS EM HABEAS CORPUS.
VIAS DE FATO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA VÍTIMA MULHER
. WRIT IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO DE MÉRITO NESTA CORTE. NÃO INAUGURADA A COMPETÊNCIA DO STJ. INADMISSIBILIDADE. TESES SUBSIDIÁRIAS. REGIME PRISIONAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DEMAIS TEMAS NÃO ARGUIDOS PERANTE O TRIBUNAL ESTADUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. O advento do trânsito em julgado, ainda que posterior à data da impetração, impossibilita a admissão do writ, visto que o conhecimento de habeas corpus em substituição à revisão criminal subverte o sistema de competências constitucionais, transferindo a análise do feito de órgão estadual para este Tribunal Superior. 2. Houve a devida fundamentação para a manutenção do modo prisional semiaberto, pois considerada a reincidência e os maus antecedentes, sendo proporcional a fixação do regime inicial imediatamente mais gravoso.
A substituição é incabível na presente hipótese (art. 44, I, do CP)
. 3. Quanto aos demais temas trazidos pela defesa, uma vez que não foram discutidos e sequer suscitados perante a Corte a quo, inviável a sua análise direta por esta Corte Superior. Sendo assim, também não conheço dos referidos argumentos sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental de fls. 186/219 desprovido; agravo regimental de fls. 220/253 não conhecido. (STJ; AgRg-HC 811.126; Proc. 2023/0095868-8; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 28/09/2023).

PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIAS DE FATO E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. ART. 44, I, DO CP
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULAS NºS 568 E 588/STJ. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial. (STJ; AREsp 1.338.938; Proc. 2018/0197277-3; RS; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 28/08/2018; DJE 30/08/2018; Pág. 9110).

P
or fim, q
uanto à fixação de honorários advocatícios, passo a tecer as considerações quanto à atuação nesta esfera recursal d
a
advogad
a
dativ
a
, Dr
ª
.
J
aciara Santos Schot
– OAB/ES nº
25.646
.

É insofismável que se não existir Defensoria Pública que milita na vara criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo juiz e pagos pelo Estado.

Na esteira do entendimento deste Tribunal de Justiça, com relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo Penal, aplica-se, por analogia, o Código de Processo Civil, no artigo 85, §§ 2º e 8º, segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do Juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Dessa feita, atendendo aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, analiso equitativamente a atuação d
o
advogad
o
dativ
o
.

Apreciando a hipótese em concreto, vislumbro tratar-se de uma causa com baixa complexidade. Nada obstante o alto grau de zelo d
a
advogad
a
na defesa d
o
apelante durante esta seara recursal, verifico que esta fixação se refere a um simples ato praticado – apresentação de razões de apelação.

Nesse sopesar, com base no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 3º, do Código de Processo Penal, considerando que
a
Dr
ª
.
J
aciara Santos Schot
– OAB/ES nº
25.646
bem exerceu o múnus público que lhe fora conferido, fixo-lhe os honorários advocatícios no
quantum
de R$ 700,00 (setecentos reais) concernentes à sua atuação em âmbito recursal, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

D
iante dos argumentos exarados e, em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
AO MESMO
, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)